Tribunal: CARF
Processo: 13805.009841/98-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.009841/98-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (ILL). SOCIEDADE LIMITADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Em relação à tributação dos lucros das sociedades limitadas, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do ILL
previsto na Lei no 7.713 de 1988 na hipótese do contrato social da empresa não
prever a disponibilidade imediata do lucro apurado aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 911/916) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (SP) de fls.
895/908, que julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo em
parte o direito creditório, objeto do pedido de restituição de valores recolhidos, nos anos-
calendário de 1989 a 1992, a título de imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido ILL,
com fulcro no artigo 35 da Lei no 7.713 de 1988, parcialmente declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal – STF e cuja execução foi suspensa, no tocante à expressão “o
acionista” contida no precitado dispositivo, pela Resolução do Senado Federal no 82 de 1996 (fl.
2).
Do Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.009841/98-82
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Pela sua clareza e concisão adoto o resumo constante no acórdão recorrido para
compor o presente relatório (fl. 896):
Trata-se de (...) pedido de restituição de valores recolhidos, nos anos de 1990 a 1993, a
título de imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido ILL, com fulcro no art.
35 da Lei n.o 7.713/1988, parcialmente declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, e cuja execução foi suspensa, no tocante à expressão “o
acionista” contida no precitado dispositivo, pela Resolução do Senado Federal no 82, de
1996.
O crédito, no montante de R$ 1.481.656,19 indicado no Pedido de Restituição de fl. 03,
tem como origem 31 (trinta e um) DARF(s) recolhidos nos anos de 1990 a 1993, em
nome da requerente e das empresas incorporadas (Barão da Torre Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, Morumbi Square
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda),
como segue:

Do Despacho Decisório
O pedido de restituição protocolado em 09/09/1998 foi analisado pela Divisão de
Tributação da Delegacia da Receita Federal em São Paulo, que decidiu pelo seu indeferimento
sob o fundamento de ter ocorrido a decadência do direito à restituição do indébito para
pagamentos efetuados anteriormente à 10/09/1993, conforme disposto no Ato Declaratório SRF
no 96 de 26/11/1999 (fls. 246/248).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 28/03/2001 (AR de fl.
252) e apresentou impugnação em 11/4/2001 (fls. 253/259), acompanhada de documentos (fls.
260/271), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ/SPO no 000009 de
19 de outubro de 2001 (fls. 277/278):
(...)
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade em face do
indeferimento do pedido de restituição de valores recolhidos, nos exercícios de 1990 a
1993, a título de imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido - ILL, à fl. 1, conforme
cópias de DARF, de fls. 32 a 34, 50, 95 e 96, 106 a 109, 125 a 127, 158 a 163, 179 a
184 e 198, com fulcro no art. 35 da Lei no 7.713/1988, parcialmente declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal — STF, e cuja execução foi suspensa,
no tocante à expressão "o acionista" contida no precitado dispositivo, pela Resolução do
Senado Federal no 82, de 1996.
2. A autoridade administrativa, às fls. 229 a 231, indeferiu o pedido, protocolizado em
09/09/1998, sob o fundamento de que o direito de o contribuinte pleitear a restituição do
indébito estaria decaído, conforme o disposto no Ato Declaratório SRF no 96, de
26/11/1999.
3. Irresignado, o contribuinte impugnou o despacho decisório, em 11/04/2001,
conforme fls. 235 a 241, por seu procurador legalmente habilitado (fl. 243), e alegando,
em síntese, que:
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

3.1 o despacho decisório em baila contraria o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça quanto ao prazo para a restituição dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação e quanto ao termo inicial para a contagem do prazo para pleitear-se a
restituição de tributo declarado inconstitucional.
3.2 no entendimento do STJ e do 1o Conselho de Contribuintes, o dies a quo do prazo
previsto no art. 168 do CTN é o da homologação expressa ou tácita do lançamento, pois
o crédito tributário somente se considera extinto quando ocorre a referida homologação.
3.3 no caso em tela, portanto, não se há de falar em perda do direito à restituição do
ILL, relativo aos pagamentos efetuados nos períodos de (sic) 1991 a maio de 1993, pois,
quando da apresentação do pedido de restituição, o prazo de cinco anos, contados da
homologação tácita, ainda não havia se esgotado.
3.4 ademais, ainda que se refute a tese de que o prazo para a restituição do indébito é de
dez anos, sobrevive a ofensa ao entendimento da Corte de Justiça quanto ao marco
inicial da contagem do aludido prazo.
3.5 conforme se destaca do julgamento do Resp. no 44.221-PR, o STJ entendeu que, em
caso de declaração de inconstitucionalidade do tributo, o prazo previsto no art. 168 do
CTN começa a fluir a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em ação
direta de inconstitucionalidade, ou ainda, com a suspensão da lei declarada
inconstitucional, em resolução do Senado, na via indireta.
3.6 o 1o e 2o Conselhos de Contribuintes corroboram o referido entendimento e, assim
sendo, verifica-se que também sob este aspecto não merece prevalecer a decisão
impugnada, uma vez que, entre a data da publicação do acórdão que declarou a
inconstitucionalidade do ILL (13/10/1995) e o pedido de restituição em análise
(09/09/1998), transcorreu prazo inferior a cinco anos.
3.7 demais disso, é de se ressaltar que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade do
empréstimo compulsório fulcrado no art. 10 do DL n.o 2.288/1986, assentou que o
direito do contribuinte à repetição do que tenha pago indevidamente segue-se à
declaração de inconstitucionalidade, independentemente do exercício financeiro em que
tenha ocorrido o pagamento indevido.
3.8 finalmente, firmada a interpretação das Cortes Superiores e acolhida por este E.
Conselho de Contribuintes, o que o AD SRF no 96/1999 pretende, ao dispor sobre a
matéria de forma diversa, foi reinaugurar a discussão, violando o direito do contribuinte
à restituição do indébito.
4. Do exame dos documentos acostados ao presente processo, verificou-se, à fl. 211,
que não foi certificada a autenticidade dos DARF colacionados pelo interessado.
(...)
Da Decisão da DRJ
A impugnação foi submetida à apreciação da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (SP) que, em sessão de julgamento de 19 de outubro de
2001, exarou o acórdão DRJ/SPO no 000009 (fls. 275/282), decidindo pelo indeferimento da
solicitação sob o fundamento de ter decaído o direito do contribuinte à repetição de indébito,
conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 275):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 1990, 1991, 1992, 1993
Ementa: ILL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 28/11/2001 (AR de fls. 285/286),
o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/12/2001 (fls. 288/296), acompanhado de
documentos (fls. 297/307), com os mesmos argumentos da impugnação.
Da Decisão do CARF (1o Conselho de Contribuintes, 2a Câmara)
O processo foi submetido a julgamento e, em sessão de 19 de setembro de 2002, o
colegiado entendeu pela conversão do julgamento em diligência, para a intimação da Recorrente
para apresentar os atos constitutivos em vigor das sociedades Torre Nova Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Morumbi Square Empreendimentos Imobiliários Ltda e Barão da Torre
Empreendimentos Imobiliários Ltda, no período compreendido entre o ano-calendário de 1989
até a data de suas respectivas incorporações, como também, a mutação do patrimônio líquido
daquele período, nos termos da Resolução no 102-2.105 (fls. 311/315).
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada da decisão em 12/12/2002
(fl. 316) e o contribuinte em 03/04/2003 (AR de fl. 319).
Em atendimento à Resolução, o interessado apresentou os cópias dos seguintes
documentos (fls. 320/507), conforme teor da resposta ao termo de intimação (fl. 320):
Anexo 1 — CNPJ N° 64.841.786/0001-52 Morumbi Square Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Todos os Atos Societários e o Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
Anexo 2— CNPJ N°. 64.943.715/0001-60 - Barão da Torre Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Todos os Atos Societários e o Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
Anexo 3 — CNPJ N° 61.914.172/0001-65 Morumbi Square Empreendimentos
Imobiliários Ltda1.
Todos os Atos Societários e o Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
Na sequência os autos foram encaminhados para prosseguimento do julgamento
(fl. 508).
O processo foi julgado em sessão de 16 de outubro de 2003, conforme acórdão no
102-46.155 (fls. 512/528), cuja ementa e dispositivo seguem abaixo reproduzidos (fl. 512):
IRF - DECADÊNCIA - O prazo decadencial, nos casos de inconstitucionalidade da lei,
tem marco inicial de contagem na data em que estendidos erga omnes os efeitos da
decisão judicial.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por ITAÚSA
EMPREENDIMENTOS S.A.
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, DAR provimento ao recurso para afastar a ocorrência da
decadência, e, determinar a restituição dos autos à origem para apreciação do mérito,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o
Conselheiro José Oleskovicz que entendia decadente o pedido.
Cientificada da decisão em 18/05/2004 (fl. 529), a Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 530/537).

1 Empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda que foi incorporada pela empresa Morumbi Square
Empreendimentos Imobiliários.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

O Recurso Especial foi admitido nos termos do Despacho Presi RD/102-
129.262/04 de 19/08/2004 (fls. 540/541).
O contribuinte foi cientificado do acórdão do Recurso Voluntário e do despacho
de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional em 01/12/2004 (fl. 542) e
apresentou contrarrazões ao Recurso Especial em 13/12/2004 (fls. 547/552).
Do Recurso Especial
O Recurso Especial foi julgado em sessão de 14 de março de 2006, tendo-lhe sido
“negado provimento, ratificando o teor do acórdão prolatado na instância precedente que,
afastando a decadência, determinou o retorno dos autos à origem para o devido exame de
mérito”, nos termos do acórdão CSRF/04-00.186 (fls. 572/585), cuja ementa e dispositivo
seguem reproduzidos abaixo (fl. 572):
ILL - LEI 7.713, DE 1988 - ART. 35 - INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO
DO SENADO FEDERAL - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA — O termo inicial do
direito de repetir/compensar, no caso de declaração de inconstitucionalidade incidental,
é a data da publicação da Resolução do Senado Federal n° 82, em 19 de novembro de
1996.
Recurso especial negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto pela FAZENDA
NACIONAL.
Acordam os Membros da Quarta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. Vencida a Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo que deu provimento ao recurso.
Da referida decisão foram cientificados a Fazenda Nacional em 10/07/2006 (fl.
587) e o contribuinte em 23/08/2006 (AR de fl. 602).
Por meio de petição protocolada em 16/03/2007 (fl. 604), acompanhada de
documentos (fls. 605/676), o contribuinte comunicou que:
(...) os valores objeto do pedido de restituição no processo administrativo em epígrafe,
após decisão do Conselho de Contribuintes quanto a procedência dos créditos, foram
objetos de compensação, conforme demonstrado nas planilhas anexas e informado nos
respectivos PER/DCOMP também anexos.
Anexa-se, ainda, cópia do DARF com a diferença / saldo da última compensação,
conforme informado em DCTF. Assim, o crédito foi integralmente compensado.
(...)
Da Análise de Mérito pela Unidade de Origem
Para o fim de cumprimento do determinado no acórdão CSRF/04-00.186 de
14/03/2006, proferido pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, o
contribuinte foi intimado, em 02/09/2011 (AR de fl. 682), a prestar informações e apresentar os
seguintes elementos (fls. 680/681):
(...)
1- Apresentar a base legal/judicial que comprove que os sócios das empresas: Torre
Nova conforme Cláusulas 5a e 5.1 dos Contrato Social de 10/11/1989 e Alteração de
02/04/1990; Morumbi Square conforme Cláusulas 5a e 5.1 do Contrato Social de
20/11/1991, e Barão da Torre conforme Cláusulas 5a e 5.1 do Contrato Social de
23/11/1990 e Alteração de 30/09/1991, não adquiriram a disponibilidade econômica
relativa aos lucros apurados, nos termos do art.43 da lei n° 5.172/1966 (CTN).
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

2- Confessar, nos termos da lei, que errou ao apresentar em 30/12/1991 a DIRPJ
retificadora do período-base 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65
(então Torre Nova), sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02 (Pedra Preta) às fls.
145/157 ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ correta. Juntar ao processo
o(s)Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela Torre
Nova.
3- Apresentar o(s) Contrato(s) Social(is) e/ou Ata(s) da Assembléia(s) de Acionistas,
que comprovem que na data da ocorrência do fato gerador do ILL dos anos-cal..l989 a
1991, os sócios do peticionante eram a 1TAUSA Investimentos Itaú S.A., CNPJ
61.532.644/0001-15 e INTRAG PART Administração e Participações Ltda, CNPJ
52.637.139/0001-44, conforme declarado nas DIRPJs.
4- Apresentar comprovação da destinação dos lucros da peticionate (sic) dos PAs anos-
cal.1989 a 1991 (Atas de Assembléias, lançamentos no Livro-Diário e, no caso de
disponibilização econômica, imposto retido na fonte ou motivação para sua não
retenção até 09/09/1998.
5- Confessar, sob as penas da lei, se as únicas utilizações administrativas
(compensações da mesma espécie contábil, Pedidos de Restituição, Pedidos de
compensação e Declarações de Compensação)/judiciais dos créditos relativos a este
processo foram as Declarações de Compensação Eletrônicas informadas em sua petição
de 05/03/2007 (e posteriormente retificadas): 06822.90936.021007.1.7.04-2775,
30739.56113.021007.1.7.04-6267,
35382,
07541.021007.1.7.04-1845,
12917.42122.021007.1.7.04-1881,
22418.45302.021007.1.7.04-8516,
06640.46073.021007.1.7.04-4919 e 09552.45636.021007.1.7.04-5246, além da Dcomp
n° 14354.72212.120908.1.3. 04-0480 transmitida posteriormente.
6- Para fins de saneamento processual, nos termos do art.166 da lei n° 5.172/1966
(CTN), comprovar ter assumido o encargo financeiro das retenções de ILL em pauta ou
estar expressamente autorizados pelos sócios que sofreram efetivamente seu ônus
ITAUSA Investimentos Itaú S.A., CNPJ 61.532.644/0001-15 e INTRAG PART
Administração e Participações Ltda, CNPJ 52.637.139/0001-44, neste caso com
confissão, sob as penas da lei de que não solicitaram ou utilizaram em compensações
tais créditos administrativa ou judicialmente.
(...)
Obs: A falta de atendimento à presente intimação poderá acarretar a não homologação
das compensações vinculadas a este crédito.
(...)
Por meio de petição protocolada em 23/09/2011, o contribuinte solicitou
concessão de prazo adicional para atendimento da intimação (fl. 683).
Em 18/10/2011, o contribuinte prestou os esclarecimentos (fls. 706/708) e
apresentou cópias dos documentos solicitados e abaixo relacionados (fls. 709/849):
(...)
1) Conforme declaração assinada pelo Gerente de Contabilidade da Peticionária, Sr.
José de Andrade Rodrigues (doc.04), vem, declarar que os sócios das empresas Torre
Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda., Morumbi Square Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Barão da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda não adquiriram
a disponibilidade econômica relativa aos lucros apurados no período de 1989 a 1991;
2) Requerer a juntada do Contrato Social da empresa Pedra Preta, da ata de
incorporação peia empresa Torre Nova (docs.05 e 06), bem como cópia da DIPJ de
1990 (período-base 01/01/1989 a 31/12/1989) (doc. 07);
3) Juntar a presente cópia das Atas de Assembléias de Acionistas que comprovam que
as sócias da Peticonária (denominada Sulimob S.A, Empreendimentos Imobiliários), no
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

período de 1989 a 1991, eram a Itaúsa Investimento Itaú S.A. e Intrag Part.
Administração e participações Ltda. (docs.08, 09 e 10);
4) Apresentar cópia dos balanços publicados de 1989 a 1991 e demonstrativo contábil
sobre a destinação dos lucros da Peticionária no período de 1989 a 1991 (doc.11, 12, 13
e 14);
5) Reiterar os termos da petição protocolizada em 16/03/2007 através da qual a
Peticionária informou que os valores objeto do pedido de restituição no processo
administrativo em epígrafe foram compensados nos PER/DCOMP anexos (doc. 15);
6) Ao final, declarar, conforme documento anexo (doc.04) da lavra do Sr. José de
Andrade Rodrigues, gerente de contabilidade da Peticionária, que a mesma, à época da
apuração do ILL (1989 a 1991) assumiu o encargo financeiro das retenções de ILL.
(...)
Os elementos e informações apresentados pelo contribuinte foram objeto de
análise pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da Delegacia Especial de
Administração Tributária de São Paulo e redundou na lavratura do Relatório Diligencial
EQPIR/PJ, concluindo-se pelo “total indeferimento de todos os Pedidos de Restituição de ILL
deste processo” (fls. 850/859).
É sobremodo imperioso destacar os fundamentos deduzidos no referido relatório
em relação à empresa Pedra Preta (fls. 851/858):
I – Da diligência
(...)
3. Foi elaborada a Intimação de 31/08/2011 (fls.680/681), com ciência em 02/09/2011
(fl.682), requerendo:
(...)
3.2 Confessar, nos termos da lei, que errou ao apresentar em 30/12/1991 a DIRPJ
retificadora do período-base 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65
(então Torre Nova), sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02 (Pedra Preta) às
fls.145/157 (159/171 digital) ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ correta. Juntar ao
processo o(s) Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela
Torre Nova.
(...)
4. Em resposta datada de 17/10/2011 fls.(706/841), o contribuinte responde
parcialmente e apresenta:
(...)
4.2 Quanto a confessar, nos termos da lei, que errou ao apresentar em 30/12/1991 a
DIRPJ
retificadora
do
período-base
01/01/1989
a
31/12/1989
no
CNPJ
61.914.172/0001-65 (então Torre Nova), sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02
(Pedra Preta) às fls.145/157 (159/171 digital) ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ
correta e juntar ao processo o(s)Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua
incorporação pela Torre Nova – apenas apresentou os contratos sociais de constituição
da Torre de Pedra Empreendimentos Imobiliários Ltda (e não da Pedra Preta, fls.707
item 2 e 720/727 – doc 5) e da incorporação da Pedra Preta pela Torre Nova (fls.707
item 2 e 728/733 – doc 6), além da DIRPJ da Torre Nova do PA 10/11//1989 a
31/12/1989 entregue em 31/07/1990 (fls.707 item 2 e fls.734/743), que já constava no
processo (fls.111/119).
(...)
II - Fundamentação Legal.
II - 1 – Da possibilidade de solicitação da restituição do ILL
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

(...)
8. Da análise dos contratos sociais apresentados, apurei os seguintes sócios para os PAs
em pauta:
(...)
8.4 Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, PA ano-cal.1989 : o peticionante
não apresentou o contrato social e possíveis alterações (ver 4.4), sendo que no contrato
de sua incorporação pela Torre Nova (fls.728/733) e na DIRPJ de fls.159/171, constam
como sócios o peticionante, 99,80% e a INTRAG PART Administração e Participações
Ltda, CNPJ 52.637.139/0001-44, 0,20%;
(...)
II – 2.2 – Das sociedades limitadas
13. Da análise dos contratos sociais das sociedades limitadas incorporadas pelo
peticionante constatei (exceto para a Pedra Preta) que já ocorrera a disponibilização
econômica dos lucros apurados nos PAs em pauta, conforme as seguintes cláusulas:
(...)
13.3 Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda: PA ano cal.1989. Intimado a
confessar, nos termos da lei, que errou ao apresentar em 30/12/1991 a DIRPJ
retificadora do período-base 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65
(então Torre Nova), sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02 (Pedra Preta) às
fls.145/157 (159/171 digital) ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ correta e juntar ao
processo o(s) Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela
Torre Nova – apenas apresentou os contratos sociais de constituição da Torre de Pedra
Empreendimentos Imobiliários Ltda (e não da Pedra Preta, fls.707 item 2 e 720/727 –
doc 5) e da incorporação da Pedra Preta pela Torre Nova (fls.707 item 2 e 728/733 –
doc 6), sendo que neste não consta a forma de distribuição de lucros.
(...)
15. Como visto em II – 1, § 9o, o peticionante não tem poderes para solicitar a
restituição do ILL cujo ônus foi da INTRAG PART Administração e Participações
Ltda, CNPJ 52.637.139/0001-44 (0,20% do ILL da Torre Nova; 0,06% da Morumbi
Square; 0,20% (conforme DIRPJ) da Pedra Preta, e 0,20% da Barão da Torre), e ,
mesmo intimado, não apresentou a base legal e/ou judicial que comprove que não houve
a disponibilização econômica relativa aos lucros apurados (em relação à Pedra Preta
sequer apresentou o(s) contrato(s) social (is)), logo devem ser indeferidos os Pedidos
de Restituição de ILL de: Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
61.914.172/0001-65, PAs de 10/11/1989 a 31/12/1989, de 01/01/1990 a 31/07/1990 e de
01/08/1990 a 31/12/1990; Morumbi Square Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
64.841.786/0001-52, PAs ano-cal.1991 e de 01/01/1992 a 31/07/ 1992; Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 59.499.533/0001-02, PA ano-cal.1989, e
Barão da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 64.943.715/0001-60, PAs de
23/11/1990 a 31/12/1990, ano-cal.1991 e de 01/01/1992 a 30/09/1992, por :não atender
ao art.166 do CTN relativamente à parcela do sócio INTRAG; a disponibilização dos
lucros ao final do período de apuração (art.43 do CTN) conforme cláusulas 5a e 5.1 dos
contratos sociais para os sócios das empresas incorporadas Torre Nova, Morumbi
Square e Barão da Torre, e falta de atendimento à intimação (art.39 da lei no
9.784/1999) para a incorporada Pedra Preta.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Relatório Diligencial em 16/02/2012 (AR de fl.
860) e apresentou impugnação/manifestação de inconformidade em 19/03/2012 (fls. 863/867),
com os seguintes argumentos:
(...)
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Trata-se o presente processo de pedido de habilitação de crédito de Imposto sobre Lucro
Líquido — ILL, indevidamente recolhido pela Manifestante nos anos de 1989, 1990 e
1991, tendo em vista sua inconstitucionalidade declarada através da Resolução do
Senado Federal n°82 de 1996.
Após decisão definitiva na esfera administrativa (Acórdão 04.186 —2006), quanto a
não incidência da decadência no presente pedido de habilitação os autos baixaram em
diligência para se apurar o mérito do direito creditório da ora Impugnante.
Assim, foi solicitado a juntada dos documentos e informações depreendidos nos itens
3.1 ao 3.6 do presente Relatório Diligenciai, sendo as solicitações atendidas, conforme
petição protocolizada em 17/10/2011.
Porém, após as análises da documentação e das informações prestadas entendeu o D.
Fiscal em propor o total indeferimento de todos os pedidos de restituição de ILL do
presente processo, pois, em síntese, entendeu que a Impugnante não pode solicitar a
restituição do ILL cujo ônus foi da Itaúsa Investimento Itaú S.A., e lntrag
Administração e Participações Ltda.
Inicialmente cumpre informar que com relação ao item 2 do Relatório de Diligências
que não houve outras compensações além daquelas informadas, conforme analisado
pelo Fiscal.
Com relação ao item 3.4 cumpre informar que a Impugnante apresentou a comprovação
da destinação dos lucros apurados nos períodos de apuração de 1989, 1990 e 1991 e
como não houve a disponibilização econômica, conforme atestado em declaração
juntada aos autos não havia a necessidade para se juntar demonstrativos de Imposto
retido na fonte ou motivação para sua retenção até 09/09/1998.
Além do mais a Impugnante comprovou ter assumido o encargo financeiro pelas
retenções de ILL (conforme planilha trazidas nos autos e declaração de seu gerente de
contabilidade.
Caso seja necessário a deverá a autoridade notificar às empresas Intrag Part
Administração e Participações Ltda e Itaúsa Investimentos Itaú S.A.
Para que apresentem nos autos a comprovação de que sofreram efetivamente seu ônus,
de que não solicitaram ou utilizaram em compensações tais créditos, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Insta salientar que conforme diligências realizadas pelo D. Fiscal o mesmo não
localizou qualquer indício de utilização do crédito pleiteado nos presentes autos.
Com relação a verificação do fiscal quanto à ocorrência de pequena distribuição de
lucro o mesmo não deve prosperar, pois conforme se comprova das através de
aprovação de balanço juntadas em petição de 17/10/2011 não houve a disponibilização
dos lucros, sendo os mesmos capitalizados, conforme demonstrativo de mutação do
patrimônio líquido, também juntado na petição supramencionada.
Ainda com relação as Sociedades Limitadas (Torre Nova Empreendimentos
Imobiliários Ltda — denominada Morumbi Square Empreendimentos Imobiliários Ltda
desde 14/08/1992, Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda; Barão da Torre
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Torre de Pedra Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a exigência do ILL quando o
contrato social da empresa não tivesse previsão de distribuição automática de lucros, o
que é o caso, pois "o exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao
final de cada exercício será levantado balanço geral e os lucros apurados terão o destino
que os sócio-cotistas determinarem.
O que não caracteriza a distribuição automática dos lucros, o que torna o pagamento do
ILL inconstitucional e passível de restituição, conforme entendimento sedimentado do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

"Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 1989, 1990,
1991, 1992 ILL - RESTITUIÇÃO - SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - Nos casos de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, o Egrégio. Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional a exigência do ILL quando o contrato social da empresa
não tivesse previsão de distribuição automática de lucros. Na hipótese em
exame, o contrato social da recorrente cita que os lucros líquidos poderão ser
distribuídos entre os sócios, portanto não há a hipótese de distribuição
automática de lucros ao final do período base.
Recurso voluntário provido (145396, processo 10882.001431)2001-58; Sexta
Câmara/Primeiro Conselho de Contribuintes; Relatora Janaína Mesquita
Lourenço de Souza; Data da Sessão 08/10/2008)" (grifamos)
Diante do exposto, requer-se seja julgada totalmente a procedente a presente
Impugnação para que seja reconhecido integralmente habilitado o direito creditório da
ora Impugnante.
Por oportuno, protesta-se provar todo o alegado, com a apresentação de novas provas
em homenagem ao Princípio da Busca da Verdade Material dos Fatos, do Contraditório
e da Justiça.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 18 de dezembro de 2012, no acórdão no
16-42.517 (fls. 895/908), julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para (fl.
907):
• Indeferir por falta de comprovação o pedido de restituição do ILL recolhido em nome
da sociedade Pedra Preta Empr Imob. Ltda;
• Reconhecer o direito creditório no valor original de Cr$ 189.358.039,69, sendo Cr$
67.383.945,27 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela requerente nos anos de
1990 a 1992, Cr$ 60.021.023,79 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela Barão
da Torre Empr. Imob. Ltda nos anos de 1991 a 1993, Cr$ 32.272.843,20 referentes ao
ILL recolhido indevidamente pela Morumbi Square Empr. Imob. Ltda nos anos de 1992
e 1993 e Cr$ 29.680.227,43 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela Torre Nova
Empr. Imob. Ltda nos anos de 1990 e 1991. O crédito em comento, atualizado com base
na Tabela de Coeficientes anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 08 de 27/06/1997 (pagamentos efetuados até dez/1991) e variação da UFIR, totaliza
em 01/01/1996, o montante de R$ 658.930,78, sobre os quais devem ser adicionados
juros equivalentes à taxa SELIC, nos termos do art 72 da IN Receita Federal do Brasil
RFB no 900/2008; e,
• Homologar a compensação vinculada ao pedido de restituição de fl. 02, até o limite do
crédito ora reconhecido.
(...)
Segue abaixo reproduzida a ementa do referido acórdão da DRJ/SP1 (fl. 895):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
Ementa: ILL. RESTITUIÇÃO. SOCIEDADES POR AÇÕES OU QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Não se aplica à restituição do indébito de ILL a regra do artigo 166 do Código
Tributário Nacional”
O recolhimento efetuado com fulcro no art. 35 da Lei no 7.713/1988 é passível de
restituição nos casos em que a sociedade por ações comprove que o mesmo não foi
utilizado na forma do artigo 36 do referido diploma legal. O mesmo se aplica à
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo contrato social não prevê a
disponibilidade imediata do lucro.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/05/2013 (AR de fl. 994) e
interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2013 (fls. 911/916), acompanhado de documentos (fls.
917/993), com os seguintes argumentos:
(...)
II) Do Direito
a) Erro de fato no envio da DIPJ de 30/12/1991
Inicialmente, cumpre destacar que a ora Recorrente em atendimento à determinação do
D. Fiscal juntou declaração (doc. 02 da Manifestação de Inconformidade) onde
informou, sob as penas da lei, que se equivocou ao apresentarem 30/12/1991 a DIPJ
retificadora do período base de 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65
(Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda.), sendo o correto o CNPJ
59.499.533/0001-02, então da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda., por
simples erro de fato, face à incorporação da segunda pela primeira em 03/04/1990.
Assim, os julgadores da 5a Turma da DRJ/SP1 deveriam considerar em sua análise a
DIPJ retificadora como sendo da empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e não como sendo da empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda..
b) Contrato social da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Inicialmente, cumpre informar que a Recorrente, em atendimento ao requerimento do D.
Fiscal da DIORT/SP realizou a juntada do contrato social e todas as suas alterações da
empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela empresa Torre Nova, conforme se
comprovam dos docs. 03, 04, 05 e 06 juntados na Manifestação de Inconformidade da
ora Recorrente e constante dos autos.
Conforme se verifica de tais documentos, durante toda a existência da Pedra Preta seus
sócios foram a Sulimob S.A. Empreendimentos Imobiliários (anterior denominação da
Recorrente), com 99,80% das cotas, e a Intrag-Part Administração e Participações Ltda.,
com 0,20% das cotas (empresa que emitiu declaração autorizando a Recorrente pleitear
a restituição do ILL indevidamente recolhido, em atendimento a determinação do D.
Fiscal, conforme doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
Além do mais, verifica-se nas cláusulas 5 do contrato social da Pedra Preta, que os
lucros apurados terão o destino que os sócios-cotistas determinarem, ou seja, não existe
a disponibilização imediata dos lucros aos sócios, fato este que afasta a aplicação do art.
166 do CTN, conforme fls. 07, 08, 09 e 10 do acórdão parcialmente recorrido, que
decidiu favoravelmente às demais sucedidas sobre o direito ao crédito, sendo tal
argumentação também válida à empresa Pedra Preta, conforme comprovantes já
juntados aos autos.
c) Da não disponibilização do lucro pela Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Da mesma forma que a Recorrente comprovou que não houve a distribuição de lucros
no período de 1989 a 1991 das outras empresas limitadas, sucedidas pela Recorrente,
quais sejam: Torre Nova; Morumbi Square e; Barão da Torre, que tiveram seus créditos
reconhecidos pelo acórdão recorrido, também deve ser deferido o direito creditório da
Pedra Preta, pois foi comprovado pelos docs. 19 (DIPJ's vide item "a" do presente
recurso) e 20 (balanços patrimoniais), ambos da Manifestação de Inconformidade,
que o lucro líquido era vertido para a reserva de lucros, e não distribuídos aos sócios.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Para melhor verificação, Eméritos Julgadores, junta-se em apartado neste recurso as
cópias das DIPJ's (doc.03) e dos balanços patrimoniais (doc.04) da empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
No mais, ainda que tivesse havido distribuição de lucro, a competência para se requerer
a restituição permaneceria na empresa Recorrente, tendo em vista a sucessão societária
da Pedra Preta e, ainda, a exigência compulsória do recolhimento do ILL e do AIRE,
sendo que a alíquota do ILL incidente sobre o lucro era de 8% sobre o valor encontrado,
faziam com que os valores fossem integralmente vertidos ao pagamento do ILL e não
distribuídos aos sócios.
Portanto, comprova-se, novamente, que a empresa Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda., também incorporada pela empresa Recorrente, que é a contribuinte
de direito e de fato com legitimidade a pleitear a integral restituição dos valores
recolhidos indevidamente a título de ILL, possuindo, a época, como ainda possui sua
sucessora, o direito creditório, igualmente às demais empresas incorporadas que tiveram
seus créditos reconhecidos e suas compensações homologadas pelo acórdão
parcialmente recorrido.
III) Conclusão
Diante do exposto, requer-se seja conhecido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
para, no mérito, reformar-se parcialmente o Acórdão n° 16-42.517 – 5a Turma da
DRJ/SP1, reconhecendo-se o direito creditório da empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda ., sucedida pela Recorrente, face aos recolhimentos
indevidos de ILL, homologando-se as compensações realizadas com tais créditos.
Protesta-se, ao final, pela produção de todas e quaisquer provas admitidas em direito.
Em sessão de 07 de novembro de 2018, o Recurso Voluntário foi submetido a
julgamento, tendo-lhe sido negado provimento (fls. 996/1.007), conforme se extrai da ementa e
dispositivo do acórdão no 2201-004.773 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária abaixo reproduzidos
(fl. 996):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL.
RESTITUIÇÃO.
SOCIEDADES
POR
AÇÕES
OU
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio da
verdade material, o mesmo não é absoluto, sob pena de malferi-lo, bem como aos
princípios da legalidade e da isonomia e as regra do devido processo legal.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
Oportunizada, em face do exercício do contraditório, com a trazida da manifestação de
inconformidade/impugnação e do recurso voluntário, a apresentação de documentos
pela empresa interessada e não apresentado qualquer documento capaz de afastar a
conclusão contida na decisão recorrida vergastada, mantém-se o indeferimento da
restituição do ILL, por inexistência do crédito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Juntada posterior de documentos no recurso voluntário, não comprovação dos requisitos
do art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72. Não conhecimento dos documentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Devidamente cientificado da decisão em 11/1/2019 (fl. 1.012), em 18/01/2019
(fls. 1.013/1.014) o contribuinte opôs Embargos de Declaração em face do acórdão no 2201-
004.773 (fls. 1.215/1.226), acompanhado de documentos (fls. 1.016/1.214), em que requer:
(...) adicionalmente, a juntada da manifestação de inconformidade apresentada à época
pelo contribuinte, com todos os documentos a ela vinculados, protocolada em
30/03/2012, que não foi encontrada nos autos do presente processo eletrônico,
disponibilizado pelo e-cac, por, aparentemente, ter sido equivocadamente
desconsiderada pela Autoridade Administrativa no momento da digitalização do
processo, prejudicando o direito da EMBARGANTE e a efetiva busca da verdade
material.
Por fim, a EMBARGANTE esclarece que, a falta de tais documentos, interferiram no
resultado de julgamento no presente processo, não sendo possível notar tal equívoco em
outras oportunidades, visto que os atos anteriores não foram realizados de forma
eletrônica, devendo tais documentos serem considerados para apreciação deste I.
Tribunal, nos termos do § 4o, "b", do Decreto no 70.235/1972 (...).
Submetido ao exame de admissibilidade, os embargos foram rejeitados nos termos
do despacho s/no - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária de 03 de maio de 2019 (fls. 1.229/1.236), do
qual foi cientificado o contribuinte em 26/11/2019 (fl. 1.241).
Em 11/12/2019 (fls. 1.242/1.244), o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
1.334/1.352), acompanhado de documentos (fls. 1.245/1.333) que, submetidos ao exame de
admissibilidade pela 1a Seção de Julgamento, foram acolhidos, nos termos do despacho de 27 de
abril de 2020 (fls. 1.359/1.363).
Cientificada do despacho de admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional
apresentou contrarrazões em face do Recurso Especial (fls. 1.365/1.369).
O Recurso Especial foi julgado em sessão de 03 de dezembro de 2020 (fls.
1.372/1.384), tendo-lhe sido dado provimento, com determinação do retorno dos autos ao
colegiado de origem para o exame da documentação juntada ao recurso voluntário e na
impugnação complementar, conforme ementa e dispositivo do acórdão no 9101-005.296 abaixo
reproduzidos (fl. 1.372):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
ARGUIÇÃO DE LAPSO MANIFESTO DA DECISÃO EM RAZÃO DA NÃO
JUNTADA
AOS
AUTOS
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
PROTOCOLIZADA PELO CONTRIBUINTE.
Determinado o retorno dos autos à instância a quo para exame de documentos juntados
ao recurso voluntário, cumpre ao colegiado competente apreciar, também, as razões
adicionais acerca de alegado lapso na juntada de impugnação complementar, mormente
se esta circunstância guarda relação com argumentos outros deduzidos em recurso
voluntário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

origem. Vencida a Conselheira Viviane Vidal Wagner que votou por negar-lhe
provimento.
Votou pelas conclusões a Conselheira Andréa Duek Simantob.
Do referido acórdão foram devidamente cientificados a Procuradoria da Fazenda
Nacional (fl. 1.386) e o contribuinte (fl. 1.391) e o processo retornou para o CARF para
prosseguimento.
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não compor mais o colegiado, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para análise das demais questões do
recurso voluntário, compondo lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Impende notar, em primeiro lugar, que os presentes autos retornaram ao colegiado
a quo para o exame da documentação juntada ao recurso voluntário e na impugnação
complementar, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
Buscando reverter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de
restituição do ILL incidente sobre o lucro da empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda por falta de comprovação da destinação do lucro apurado2, assevera o Recorrente em seu
recurso, na síntese do essencial que:
a) Houve erro de fato no envio da DIPJ de 30/12/1991, tendo se equivocado ao
apresentar a DIPJ do período base de 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ
61.914.172/0001-65 (Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda), sendo
o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02, da empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda face à incorporação da segunda pela
primeira em 3/4/1990.
b) Foi feita juntada do contrato social e de todas as alterações da empresa Pedra
Preta até a sua incorporação pela empresa Torre Nova e
c) A Recorrente comprovou que não houve a distribuição de lucros no período de
1989 a 1991 das outras empresas limitadas, sucedidas pela Recorrente, quais
sejam: Torre Nova; Morumbi Square e; Barão da Torre, que tiveram seus
créditos reconhecidos pelo acórdão recorrido, também deve ser deferido o
direito creditório da Pedra Preta, pois foi comprovado que o lucro líquido era
vertido para a reserva de lucros, e não distribuídos aos sócios.

2 Conforme excerto do voto do acórdão da DRJ (fl. 905):
"No tocante à sociedade Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, não consta dos autos qualquer documento
(Ata das Assembléias e/ou Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Liquido) que comprove a destinação do
lucro apurado."
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Junta neste recurso as cópias das DIPJ's (doc.03 – fls. 940/990) e dos balanços
patrimoniais (doc.04 – fls. 991/994) da empresa Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de restituição do ILL incidente
sobre o lucro da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda por falta de comprovação da
sua destinação, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fl. 905).
(...)
No tocante à sociedade Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, não consta dos
autos qualquer documento (Ata das Assembléias e/ou Demonstrativo das Mutações do
Patrimônio Liquido) que comprove a destinação do lucro apurado.
Destarte a restituição do ILL incidente sobre o lucro da Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda, deve ser indeferida por falta de comprovação da sua destinação.
(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte apresentou cópias dos seguintes
documentos:
a) Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 59.499.533/0001-
02
 DIPJ’s do exercício de 1989, período-base de 23/08/1988 a 31/12/1988,
entregue em 28/04/1989 (fls. 940/951) e do exercício de 1990, período-
base de 01/01/1989 a 31/12/1989, entregue em 30/05/1990 (fls. 952/965) e
 Balanços patrimoniais apurados em 31/12/1988, 15/3/1990 e 31/12/1989
(fls. 991/993).
b) Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 61.914.172/0001-
65
 DIPJ’s do exercício de 1990, período-base de 01/01/1990 a 15/03/1990,
entregue em 31/07/1990 (fls. 966/977) e do exercício de 1990, período-
base de 01/01/1989 a 31/12/1989, entregue em 30/12/1991 (fls. 978/990).
Cumpre consignar que consta informação no recibo de entrega da DIPJ/1990,
entregue em 30/05/1990, em nome da empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda, que a mesma foi retificada em 30/12/1991. Todavia, a referida retificadora foi entregue em
nome da empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme reprodução
dos recibos de entrega das declarações original e da retificadora e dos campos das declarações
que foram alterados (quadro 19 - campos 2 e 3; quadro 20 – campos 2, 4 e 5 e quadro 21).
DIPJ/1990 entregue em 30/5/1990 (fls. 952 e 954)
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

DIPJ/1990 retificadora entregue em 30/12/1991 (fls. 978/979)
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Quando da análise do recurso voluntário (fls. 996/1.007), o relator do voto
condutor entendeu que não havia motivos para a reforma da decisão de primeira instância, sob o
fundamento de que a alegação de erro de fato não foi acompanhada de documentos incontestes
que comprovariam as razões recursais e não conheceu da juntada dos documentos de fls.
940/993, em vista da não demonstração de nenhum dos requisitos do artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235 de 1972, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fls. 1.005 e 1.007):
(...)
9 - Não verifico razões para a reforma do julgado, que se baseou em diligência da
fiscalização, após ter assegurado ao contribuinte o devido processo legal e contraditório,
inclusive podendo ter juntado novos documentos na época, e que no caso, o julgador de
piso considerou diversos pontos em favor do recorrente.
10 - A alegação de erro de fato nessa instância recursal, no caso, deve vir acompanhada
de documentos incontestes quanto a esse fato, posto que tais oportunidades de
esclarecimentos e juntada de novos documentos, (que comprovariam a veracidade das
razões recursais), o foram analisadas quando da diligência fiscal e durante o julgamento
do caso em primeiro grau que constatou a não comprovação do alegado direito pelo
contribuinte.
(...)
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

12 Portanto, por tais razões não conheço da juntada dos documentos de fls. 940/993 em
vista de não demonstração de nenhum dos requisitos do art. 16 § 4° do Decreto
70.235/72 e no mérito nego provimento ao recurso.
(...)
Ante a negativa de provimento do recurso voluntário, o Recorrente opôs embargos
de declaração (fls. 1.216/1.217), onde requereu “a juntada da manifestação de inconformidade
apresentada à época pelo contribuinte, com todos os documentos a ela vinculados, protocolada
em 30/03/2012, que não foi encontrada nos autos do presente processo eletrônico” (fls.
1.045/1.215).
Do exame dos referidos documentos, em relação à empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foram identificados os seguintes: declaração de
reconhecimento de erro na apresentação da DIPJ retificadora do período de 01/01/1989 a
31/12/1989 (fl. 1.051); estatuto social (fls. 1.053/1.055); alteração contratual de 29/12/1989 (fls.
1.056/1.058); alteração contratual de 2/4/1990 (fls. 1.059/1.061), balanço patrimonial de
31/12/1988 (fl. 1.212); balanço patrimonial de 15/3/1990 (fl. 1.213) e balanço patrimonial de
31/12/1989 (fl. 1.214). Também foi apresentada cópia da alteração contratual de 2/4/1990 da
empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda referente à incorporação da sociedade
Pedra Preta (fls. 1.062/1.066).
Tendo em vista a rejeição dos embargos de declaração o contribuinte interpôs
Recurso Especial, ao qual foi dado provimento, determinando o retorno dos autos ao colegiado
de origem, para a apreciação dos documentos juntados ao recurso voluntário que não foram
conhecidos e também a alegação de falta de juntada aos autos da segunda manifestação de
inconformidade apresentada, conforme excerto da conclusão abaixo reproduzida (fl.1.384):
(...)
Registre-se, porém, que a Contribuinte requer seja reconhecido o direito creditório em
relação ao crédito da Pedra Preta, não havendo nenhuma questão material que
justifique seu indeferimento ou, que seja reconhecida a nulidade do V. Acordão, tendo
em vista a ofensa ao princípio da verdade material. Contudo, a competência desta
instância especial se limita à solução do dissídio jurisprudencial e este, na forma posta,
demanda a correção do vício que enseja a suposta nulidade mediante restituição dos
autos à instância a quo para apreciação dos documentos juntados ao recurso voluntário,
lá não conhecidos, ocasião em que também será possível dar consequência à alegação
de falta de juntada, aos autos, da segunda manifestação de inconformidade apresentada
contra a apreciação de mérito do direito creditório pretendido pela Contribuinte.
É neste sentido, portanto, que deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos ao colegiado de origem.
Em virtude dessas considerações, extrai-se que o ponto nodal do dissídio repousa
na questão de se verificar se houve a comprovação do direito à restituição e compensação de
valores indevidamente pagos pela empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda, a
partir da documentação acostada aos autos.
Para tanto, o Recorrente afirma que não houve a distribuição de lucros no período
de 1989 a 1991, semelhantemente ao ocorrido nas demais empresas sucedidas pela Recorrente
(Torre Nova, Morumbi Square e Barão da Torre), que tiveram seus créditos reconhecidos pelo
acórdão recorrido, houve a comprovação que o lucro líquido da Pedra Preta era vertido para a
reserva de lucros e não distribuído aos sócios pelos documentos (doc. 02 (fl. 1.051), doc. 03 a 06
– estatuto social e todas as alterações (fls. 1.053/1.066), doc. 19 - DIPJs (fls. 1.138/1.211) e
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

doc. 20 - balanços patrimoniais (fls. 1.212/1.214), anexos à Manifestação de Inconformidade
protocolizada em 30/03/2012 (fls. 1.044/1050).
A princípio, delineia-se oportuno lembrar que, segundo consta no Relatório
Diligencial (fls. 850/859), apesar de ter sido intimado a apresentar o contrato social e alterações
da empresa Pedra Preta até sua incorporação pela empresa Torre Nova, o contribuinte somente
apresentou o contrato social e alterações da empresa Torre Nova e da alteração relativa à
incorporação da Pedra Preta, conforme excerto abaixo (fl. 852):
(...)
4. Em resposta datada de 17/10/2011 fls.(706/841), o contribuinte responde
parcialmente e apresenta:
(...)
4.2 Quanto a confessar, nos termos da lei, que errou ao apresentar em 30/12/1991 a
DIRPJ
retificadora
do
período-base
01/01/1989
a
31/12/1989
no
CNPJ
61.914.172/0001-65 (então Torre Nova), sendo o correto o CNPJ 59.499.533/0001-02
(Pedra Preta) às fls.145/157 (159/171 digital) ou, se for o caso, apresentar a DIRPJ
correta e juntar ao processo o(s) Contrato(s) Social(is) da empresa Pedra Preta até a sua
incorporação pela Torre Nova – apenas apresentou os contratos sociais de constituição
da Torre de Pedra Empreendimentos Imobiliários Ltda (e não da Pedra Preta, fls.707
item 2 e 720/727 – doc 5) e da incorporação da Pedra Preta pela Torre Nova (fls.707
item 2 e 728/733 – doc 6), além da DIRPJ da Torre Nova do PA 10/11//1989 a
31/12/1989 entregue em 31/07/1990 (fls.707 item 2 e fls.734/743), que já constava no
processo (fls.111/119).
(...)
Do referido relatório, o contribuinte foi cientificado em 16/02/2012 (quinta-feira),
conforme AR (fl. 860). Tendo em vista as disposições contidas no artigo 5o e seu parágrafo
único do Decreto no 70.235 de 19723, a contagem do prazo iniciou-se em 17/02/2012 (sexta-
feira) e findou-se 17/03/2012 (sábado), de modo que o contribuinte tinha até o dia 19/03/2012
(segunda-feira) para apresentar a impugnação/manifestação de inconformidade acompanhada de
documentos comprobatórios. Constata-se que houve a apresentação, em 19/03/2012 (fl. 863), de
Manifestação de Inconformidade (fls. 863/867), todavia desacompanhada de qualquer
documento comprobatório.
Da dicção dos artigos 14, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames

3 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portanto, resta claro, em última análise que a alegada (fl. 1.216) “manifestação de
inconformidade apresentada à época pelo contribuinte, com todos os documentos a ela
vinculados (fls. 863/867), protocolada em 30/03/2012” (fls. 1.044/1.050):
 Foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão que
indeferiu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, consoante dicção do
artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972.
 Com argumentos totalmente diferentes daquela que foi apresentada dentro do
prazo legal, protocolada em 19/03/2012 e
 A apresentação dos referidos documentos estava preclusa nos termos do § 4o
do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que não ficou
evidenciada a ocorrência de nenhuma das condições previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do § 4o, conforme estabelecido no § 5o do artigo 16.
Ressalte-se que no relatório do acórdão recorrido (fl. 897), o julgador de primeira
instância faz menção exclusivamente à Manifestação de Inconformidade apresentada dentro do
prazo (fls. 863/867).
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

No Recurso Voluntário (fls. 911/916) o contribuinte constrói sua linha de defesa a
partir dos argumentos e documentos que teria apresentado na suposta Manifestação de
Inconformidade protocolada em 30/03/2012, manifestamente intempestiva, vindo somente em
sede de Embargos de Declaração em face do acórdão de Recurso Voluntário e, posteriormente
no Recurso Especial, arguir que os referidos documentos não estavam anexados aos presentes
autos.
Frise-se novamente que a decisão de primeira instância não reconheceu o direito
creditório em relação à empresa Pedra Preta por não ter sido carreado aos autos documentos
comprobatórios da destinação do lucro apurado (Ata das Assembleias e/ou Demonstrativo das
Mutações do Patrimônio Liquido). A essa altura, constavam nos autos apenas cópias dos
seguintes documentos: DARF dos recolhimentos do ILL em nome de Torre Nova (fls. 157/158),
DIPJ/1990 retificadora entregue em 30/12/1991 em nome da empresa Torra Nova (fls. 159/171)
e alteração contratual de 02/04/1990 (fls. 728/732).
Quando da análise do Recurso Voluntário, foi mantida a decisão da DRJ sob o
fundamento de que a alegação de erro de fato não foi acompanhada de documentos incontestes
que comprovariam as razões recursais, o que por certo estava condizente com os documentos até
então constantes do processo.
Entrementes, tendo em vista a determinação de análise dos documentos que foram
carreados ao processo pelo contribuinte com a Manifestação de Inconformidade protocolada em
30/03/2012 e com o recurso voluntário, verifica-se serem pertinentes as alegações do
contribuinte no que diz respeito ao erro na apresentação da DIPJ/1990 retificadora, apresentada
em nome da empresa Terra Nova.
Quanto à destinação dos lucros, consta no artigo 5o do estatuto social (fl. 1.054) e
na cláusula 5a da alteração contratual de 29 de dezembro de 1989 (fls. 1.058) que ao final de
cada período de apuração os lucros apurados terão o destino que os sócios cotistas determinarem:
(...)
Art 5o - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS – No dia 31 de
dezembro de cada ano será levantado balanço geral e os lucros apurados terão o destino
que os sócios-cotistas determinarem.
5.1 – Balanços Intermediários – É facultado o levantamento de balanço semestral ou
intermediário, a qualquer data, por determinação da Diretoria, observado, com relação
aos lucros apurados, o disposto no “caput” deste artigo.
(...)

Cláusula 5a – EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS - O exercício
social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício, será
levantado balanço geral e os lucros apurados terão o destino que os sócios-cotistas
determinarem.
5.1 – Balanços Intermediários – É facultado o levantamento de balanço semestral ou
intermediário, a qualquer data, por determinação dos sócios-cotistas ou, por delegação,
pela Diretoria, observado, com relação aos lucros apurados, o disposto no “caput” desta
cláusula.
(...)
No Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido (fl. 782), balanço
patrimonial (fl. 1.214) e DIPJ Original e Retificadora (fls. 952/965 e 978/990), não consta que o
lucro auferido pela empresa em comento tenha sido distribuído aos sócios cotistas.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.009841/98-82

Desse modo, semelhantemente ao ocorrido com as demais empresas do grupo, por
ser idêntica a situação apresentada, também deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado
em relação à empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1417
DF CARF MF
Original